Tribunal: STF
Processo: HC 243637
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R. M. P. contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 924.793/MT, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de R. M. P. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (e-STJ fls. 391/392):



    HABEAS CORPUS – CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE, POR DIVERSAS VEZES, E FILMAGEM E ARMAZENAMENTO DE VÍDEO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DECORRENTE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS– IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade. 2. Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa, decorrente de suposta ilicitude das provas obtidas nos autos, não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal. 3. Dessa forma, constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face do beneficiário deste writ, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa; cabendo ainda rememorar que eventuais irregularidades contidas no inquérito policial não têm o condão de macular, como é cediço, o procedimento judicial superveniente. Precedentes. 4. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 218 do Código Penal, na forma do art. 71, e 240 do ECA.



    No presente writ, sustenta a defesa que a prova que desencadeou toda a investigação (pen-drive) foi obtido mediante violação de sigilo de correspondência e de dados, devendo ser declarada a ausência de justa causa para a ação penal.



    Requer, liminarmente, a suspensão da audiência designada para o dia 24/7/2024. No mérito, pleiteia seja reconhecida a nulidade da prova, determinando-se o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Colhe-se do acórdão impugnado o seguinte trecho (e-STJ fl. 397/398):



    No entanto, a consulta aos autos originários revela que o i. órgão ministerial sustenta narrativa diversa dos fatos, ao defender terem os membros do Conselho Tutelar do Município de Ribeirão Cascalheira/MT recebido o pen drive de maneira anônima, com uma identificação, no dispositivo, apenas da alcunha “Dudu”, cujo posterior acesso revelou se tratar de objeto pertencente ao corréu Eduardo, que então trabalhava no referido órgão, tendo sido localizado, no dispositivo, vídeo pornográfico envolvendo o paciente RONALDO, o corréu Eduardo e um adolescente, qual seja, José Victor Alves Pereira Coelho do Nascimento, razão pela qual os conselheiros procuraram o Ministério Público a fim de levar o fato ao conhecimento das autoridades; tese que encontra, a priori, arrimo no arcabouço fático-probatório dos autos. Isso se vê tanto da Ata de Reunião subscrita pelo d. promotor de justiça Dr. José Vicente Gonçalves de Souza, carreada aos autos sob o ID 212171691 – Págs. 16-17, bem como de depoimentos como o da conselheira tutelar Silvani Dias Gomes, que afirmou à d. autoridade policial “[...] que o pen drive foi deixado de maneira anônima na sede do Conselho Tutelar [...]; que a depoente, Simone Gonçalves, Cecília de Oliveira e Vilson Barbosa assistiram o vídeo de sexo dos suspeitos com a vítima; que a depoente reconheceu Eduardo e Ronaldo na filmagem; [...] que ficou decidido na reunião que iriam entregar o pen drive para a Promotoria no mesmo dia” (ID 212171691 – Pág. 83). À d. autoridade policial, de maneira consentânea, a conselheira tutelar Cecília Oliveira Barros Souza relatou que “[...] a depoente foi até a sede do referido Conselho; que então, nesse momento, a depoente tomou conhecimento sobre o pen drive que continha cenas de sexo dos suspeitos e a vítima; que o pen drive foi deixado de forma anônima na sede do conselho” (ID 212171691 – Pág. 85). Por fim, a conselheira Simone Gonçalves de Paula relatou que “[...] na época dos fatos o pen drive que continha imagens de sexo entre a vítima e os suspeitos foi deixado de forma anônima debaixo da porta, na secretaria do CRAS; que a depoente assistiu um pouco das imagens e reconheceu os suspeitos Eduardo e Ronaldo como sendo as pessoas que mantinham relações sexuais com a vítima; [...] que não sabe dizer quem encontrou o pen drive na secretaria do CRAS” (ID 212171691 – Pág. 87). Vê-se, portanto, que, de um lado, o d. causídico argumenta terem os conselheiros acessado indevidamente o conteúdo do pen drive pertencente ao corréu Eduardo, cientes de que o dispositivo lhe pertencia, de forma a configurar injustificada invasão de privacidade; por outro lado, há elementos nos autos indicando ter sido o dispositivo deixado anonimamente na sede do Conselho Tutelar, evidentemente no intuito de que fosse localizado e acessado, como forma de denúncia de seu conteúdo aparentemente incriminador — envolvendo, sublinhe-se, adolescente, ou seja, pessoa vulnerável cujos direitos são resguardados, via de regra, por instituições como o Conselho Tutelar —, cenário em que os conselheiros apenas posteriormente reconheceram Eduardo como possível proprietário do dispositivo e tomaram a providência de acionar o Ministério Público para apuração dos fatos.



    Desse modo, não há elementos suficientes nos autos para reconhecer a pretensão da defesa no sentido de que ocorrera a violação de dados apontada. A Corte de origem firmou entendimento no sentido de que a investigação teve início em suposta entrega de pen-drive, de forma anônima, na sede do Conselho Tutelar.



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, a pretensão defensiva exige uma alteração no conjunto de premissas adotadas no Tribunal de origem, o que é vedado no remédio constitucional do habeas corpus.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Suficientemente instruído o feito, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 6 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que:  



    O paciente responde à ação penal n. 0001090-95.2015.8.11.0079, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 218, caput e 218-B, § 2º, inciso I, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, c/c art. 240, caput, do ECA.



    Em defesa prévia, foi alegada a nulidade da única prova que ensejou a apuração criminal, mas a decisão que recebeu a denúncia assim pontuou:



    Noutro ínterim, deixo de apreciar, neste momento, a preliminar de nulidade por utilização de prova ilícita e violação de sigilo profissional, eis que se confundem com o mérito da causa e poderão ser analisadas oportunamente ao término da instrução processual.



    Contra essa decisão, foi impetrado o Habeas Corpus nº 1011440-56.2024.8.11.0000 perante a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, com pedido liminar para a suspensão da audiência de instrução, e, no mérito, o desentranhamento da prova ilícita, bem como das derivadas, e, por consequência, o trancamento da ação penal devido à falta de justa causa.



    Todavia, o writ foi denegado, pois entendeu o TJMT haver justa causa para a continuidade da tramitação regular do feito, pois haveria a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.



    Irresignada, a Defesa impetrou o Habeas Corpus nº 924.793/MT perante o STJ. No entanto, o Ministro Relator indeferiu a liminar, argumentando que a pretensão defensiva exigiria uma alteração no conjunto de premissas adotadas pelo TJMT.



    Ao indeferir a liminar, a decisão impetrada acabou por violar direitos fundamentais, pois a presente ação penal está fundamentada em prova ilícita, o que deve ser corrigido por meio deste habeas corpus.



    2. Justificativa para análise em sede de plantão judicial



    O motivo para análise do presente habeas em sede de plantão judicial decorre da data designada para a audiência de instrução, 23/07/2024, quando sabidamente ainda estará este Supremo Tribunal em recesso e sob regime de plantão.



    [...]



    3. ILICITUDE DA PROVA



    Como previsto no art. 5º, LVI, da CF/88, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, o que, nos termos da jurisprudência pátria e da doutrina pertinente, contamina também as provas que lhe sejam derivadas.



    No caso, a controvérsia reside em saber a violação de correspondência para acessar a única prova que deu origem à investigação seria ou não ilícita. Ao denegar a ordem, o acórdão do TJMT entendeu que não haveria ilegalidade no fato de ter sido violado o sigilo constitucional, escorando-se no seguinte fundamento: [...].



    O Eminente Ministro Relator, ao indeferir a liminar, entendeu que não havia elementos suficientes para reconhecer a violação apontada que justificasse o deferimento da medida de urgência, fundamentando-se no seguinte:  [...].



    Conforme consta no trecho do acórdão do TJMT, o pen-drive foi deixado na repartição pública para ser entregue ao seu destinatário devidamente identificado, conselheiro Eduardo, conhecido como “Dudu”.



    Ressalte-se que essa narrativa do acórdão foi extraída da Ata de Reunião realizada com o representante do Ministério Público e juntada na ação penal, assim redigida: [...].



    Portanto, constata-se que o pen-drive se tratava de correspondência destinada ao corréu Eduardo de Oliveira, e que seus colegas de trabalho acessaram o dispositivo sem sua autorização e sem autorização judicial, em completo desrespeito à norma constitucional de sigilo das correspondências – art. 5º, XII, da CF.



    Outrossim, é importante ressaltar que o Ministério Público não apresentou todas as circunstâncias do caso em sua peça acusatória. A identificação do destinatário do dispositivo “pen-drive” consta na Ata de Reunião supramencionada, mas nada disso foi citado na denúncia, o que afastaria a alegação de “denúncia anônima” trazida pela Acusação.



    Desse modo, mesmo tendo ciência de que o dispositivo “pen-drive” se tratava de correspondência destinada ao corréu, uma vez que estava devidamente identificado com o apelido do destinatário, a acusação omitiu essa informação no momento do oferecimento da denúncia.



    Assim, a ilicitude dessa prova contaminou todo o processo penal, uma vez que a presente ação penal teve início exclusivamente em razão da violação do direito fundamental do sigilo de correspondência. (doc. 1, pp. 1-4 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer a este. e. STF que seja concedida a ordem liminar em habeas corpus exclusivamente para determinar a suspensão da audiência até o julgamento do mérito do habeas corpus n. 924.793/MT (n. 0232016- 29.2024.3.00.0000) pelo Superior Tribunal de Justiça. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 924.793/MT (doc. 6).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que, em 8/7/2024, o eminente Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício da presidência, indeferiu o pedido de liminar requerido neste habeas corpus. (doc. 10).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator